Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-82.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800701-82.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Art. 24-a, da lei maria da penha e arts. 147-a, 147-b, 129, §13 e 163, parágrafo único, inc. I, na forma do art. 69, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do cpb. Recorrente: ministério público estadual. Prisão preventiva. Decretação. Manutenção da ordem púbica. Tese acatada. Argumentos consistentes. Presença de requisito autorizador ao édito constritivo. Cabimento. Substituição por medida cautelar diversa da prisão de monitoração eletrônica. Insuficiência. Réu que descumpriu medidas protetivas. Reiteração delitiva. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que converteu a prisão preventiva do Recorrido em medida cautelar diversa, consistente em monitoração eletrônica.

2. O recorrido, no curso do cumprimento de medidas protetivas de urgência, cometeu os crimes de homicídio qualificado contra o companheiro da vítima e lesão corporal contra ela, descumprindo frontalmente as medidas impostas, além de se encontrar foragido após cometer os crimes.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se, diante do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e da prática de novos delitos, subsiste a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva, em observância a ordem pública e a segurança da vítima.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, o descumprimento das medidas protetivas de urgência, aliado à prática de novos crimes no contexto de violência doméstica e familiar, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ademais, no caso em tela, a manutenção da liberdade com monitoração eletrônica não assegura a ordem pública nem a efetividade da tutela penal, notadamente diante da reiteração delitiva e do histórico de evasão do recorrido.

6. Dessa forma, a jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento de medidas protetivas justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do CPPB
.

7.
Portanto, restando demonstrado que o recorrido não se submete ao cumprimento de medidas cautelares diversas, impõe-se a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para decretar a prisão preventiva do recorrido.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado a prática de novos crimes no mesmo contexto, justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente quando não assegura a ordem pública e a integridade da vítima."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 282, § 4º, 312 e 313; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de agosto e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que,
em 23/09/2024, deferiu o requerimento da defesa e converteu a prisão preventiva do recorrido em medida cautelar da prisão de monitoração eletrônica
, nos autos nº 0800701-82.2024.8.14.0401, consoante decisão interlocutória de
ID 23596737
.

A decisão recorrida fundamentou-se, em síntese, na suficiência das cautelares já impostas para resguardar a integridade da vítima e a instrução processual.

Em razões recursais
, o
dominus litis
requer a
reforma da decisão que converteu a prisão preventiva em medida cautelar diversa
, determinando-se o restabelecimento da prisão preventiva do réu Marcos Gerson Silva de Souza, por entender que
permanecem presentes os requisitos para sua decretação
, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e a proteção da integridade da vítima, que não pode ser assegurada eficazmente pelas medidas protetivas e pela monitoração eletrônica.

Em contrarrazões recursais
, requer, a defesa, seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja mantida a liberdade condicional e medidas cautelares ao recorrido, permanecendo irretocável a decisão, por serem suficientes, no momento, para garantir a instrução processual e segurança da ofendida.

Em despacho de ID

23596766
, o douto magistrado
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira se manifesta pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão ora impugnada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva do recorrido Marcos Gerson Silva de Souza, por medida cautelar da prisão de monitoração eletrônica, alegando que tal medida não se mostra suficiente para garantir a segurança da vítima e prevenir a reiteração delitiva, diante da conduta violenta e grave do réu, que descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, culminando em agressão física, perseguição, violência psicológica e ameaça de morte à vítima.

Segundo consta dos autos, a vítima Adrielly Cardoso Aleixo obteve medidas protetivas de urgência em junho de 2023, no bojo do processo nº 0811776-55.2023.8.14.0401, proibindo o recorrido de se aproximar dela e manter qualquer contato, direto ou indireto. O mandado foi cumprido em 08/08/2023.

O Ministério Público sustenta que, não obstante a ciência inequívoca, o recorrido, de forma reiterada, aproximou-se da vítima e, em 05/01/2024, teria invadido sua residência, mediante arrombamento de portões, agredindo-a fisicamente, ameaçando-a de morte e, na sequência, golpeando com faca o atual companheiro dela, Nildo Gomes Martins, o qual faleceu em decorrência dos ferimentos.

O Juízo de origem, ao indeferir o pedido ministerial, entendeu possível garantir a integridade da vítima por meio de medidas cautelares diversas, a exemplo da proibição de contato e aproximação.

Com a devida vênia, entendo que o conjunto probatório coligido nos autos demonstra a presença concomitante dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal —
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Com efeito, cumpre destacar que foi durante o descumprimento de medidas protetivas de urgência, que o recorrido ceifou a vida do namorado da ofendida do caso em apreço (em trâmite nos autos nº 0805500-71.2024.8.14.0401), e cometeu o delito de lesão corporal contra ela (ação penal nº 0800701-82.2024.8.14.0401), tendo, sim, fugido do local logo após os crimes, permanecendo foragido até o dia 29/05/2024, quando foi localizado e preso em decorrência do mandado de prisão em seu desfavor.

Destaca, ainda, o Órgão acusador, que as teses apresentadas pelo magistrado singular, além de genéricas, refogem ao cerne da questão em apreço, bem como se distanciam dos mais recentes entendimentos do STJ e STF, vez que se está diante reiteração delitiva, haja vista ter o recorrido, como dito alhures, cometido crimes graves, ou seja, homicídio qualificado contra o namorado da ofendida, e lesão corporal contra ela, dentro da própria casa dela, durante o cumprimento de medidas protetivas, o que demonstra sua audácia e indiferença para com o benefício concedido na decisão ora guerreada.

Por fim, sustenta que o recorrido diante da sua
reiteração delitiva
, evidencia de forma clara e induvidosa que nenhuma outra medida cautelar, senão a prisão preventiva, resta suficiente para impedir que continue atentado contra a manutenção da ordem pública, bem como a salvaguarda a instrução criminal e a efetiva eventual aplicação da lei penal, já que restou foragido após o cometimento de dois outros crimes, quando descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

Assim sendo, depreende-se
assistir razão ao
dominus litis
.

O comportamento do recorrido, marcado por persistência no descumprimento de ordens judiciais e por agressividade extrema, revela risco concreto de reiteração delitiva e de concretização de ameaça de morte à vítima. O histórico constante de investidas, mesmo após ciência das medidas protetivas, reforça a insuficiência de medidas menos gravosas.

Como cediço, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma induvidosa, o preenchimento de pelo menos um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPPB.

Cumpre destacar que, considerando o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente, já que o recorrido deu provas que a elas não se submete, tanto que voltou a delinquir durante o período em que cumpria medidas protetivas, em razão de sua ex-companheira, ceifando a vida do namorado desta e contra ela praticou o crime de lesão corporal, dentro da própria casa da ofendia por ele invadida.

O art. 312, §1º, do CPPB, é expresso a autorizar a prisão preventiva
“em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ sedimentou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas, por si só, já autoriza a adequação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica
.
GRIFEI

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da segurança da vítima, diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o ora agravante teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele. Como se não bastasse, de acordo com o Juízo singular, o acusado responde a vários processos em contexto de violência doméstica e familiar, em virtude de descumprimentos de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se insuficientes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública, conforme evidenciado pelo histórico de descumprimentos.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e da segurança da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão podem ser consideradas insuficientes quando não garantem a proteção da vítima e a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 660.279/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 584.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.06.2020.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 207.638/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por fim, cumpre destacar ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, mormente quando descumpridas medidas protetivas anteriormente impostas, voltando, inclusive, o réu a delinquir.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para
decretar a prisão preventiva
do recorrido
Marcos Gerson Silva de Souza
, brasileiro, paraense, filho de Edinova Jorge Rodrigues de Souza e Maria Jaciara Silva de Souza, nascido em 06 de julho de 1983, RG 4129034 PC/PA, residente e domiciliado na Rua do Chaco, n.º 1295, bairro da Pedreira, Belém-PA, nos termos acima expendidos.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025